Tribunal: TJMT
Processo: 1002893-23.2018.8.11.0037
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002893-23.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CHEFE DA 40a CIRETRAN (APELANTE), ENILDES PAULINO VILELA MACIEL - CPF: 344.585.491-20 (APELADO), JOSE ELIAS MAKHOUL JUNIOR - CPF: 000.145.891-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA
– EQUÍVOCO NO ATO DE INTIMAÇÃO –
MÉRITO
–
EXTRATO EMITIDO PELO SITE DO DETRAN – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO ATÉ A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA QUANDO NÃO CUMPRIDO O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ
– DECISÃO QUE SE APLICA SOMENTE PARA O EXERCÍCIO QUESTIONADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1- Ilegitimidade passiva constatada, já que o Estado de Mato Grosso não fez parte da lide, sendo equivocadamente intimado à se manifestar. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

2-Não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse a dupla ciência do infrator.

3-É manifestamente ilegal exigir o pagamento de multas decorrentes de infrações no trânsito para a emissão de licenciamento anual, sem a dupla notificação do infrator.

4-Delimitação anual para expedição do licenciamento do referido veículo para o ano de 2017.

5- Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1002893-23.2018.8.11.0037 impetrado por
Enildes Paulimo Vilela Maciel
contra ato
da Diretoria da 40o CIRETRAN de Primavera do Leste/MT
, concedeu a segurança, confirmando a liminar, “(...) para DETERMINAR que a autoridade impetrada providencie o licenciamento do veículo Renault Duster, placa: QBU5147, RENAVAM: 01031172286, independentemente do pagamento da suposta multa citada nos autos que recai sobre o veículo, se por outro motivo não estiver impedido. (...)”. (Id.: 72924975)

O Estado de Mato Grosso alega em preliminar, ilegitimidade passiva para figurar no polo da ação tendo em vista que o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, é uma autarquia estadual, detentor de personalidade jurídica, com titularidade para execução de seus serviços e possui Procuradoria Jurídica própria.

No mérito, combate que o art. 131 Código Brasileiro de Trânsito estabelece que o veículo somente será considerado licenciado se estiverem devidamente quitados os débitos concernentes a multas de trânsito, e, no caso em apreço, não há que se falar em emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, tão pouco em violação a direito líquido e certo, devendo a sentença atacada ser reformada em sua integralidade. (Id. 72924982)

Não há contrarrazões, concoante certidão acostada ao id. 72924985.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, e em sede de remessa necessária, a retificação da sentença, a fim de que seja denegada a segurança, face a ausência de direito líquido e certo. (Id. 77088954).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR -

ILEGITIMIDADE)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como relatado, em grau de recurso do Estado de Mato Grosso foi arguido, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, já que não faz parte da lide, alegando que por equívoco da Vara expediu notificação para a Procuradoria Geral do Estado.

Assiste razão o recorrente quanto à sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação.

O recorrente não é apontado como autoridade coatora, deveras, porque o ato fora atribuído unicamente ao Diretor da Ciretran da cidade de Primavera do Leste.

Ademais, o que de fato se verifica é que ocorrera um equívoco quando da intimação da Procuradoria Geral do Estado como responsável pela defesa do Detran, no entanto, este não exerce representação jurídica do órgão de trânsito.

Pela perfunctória análise deste feito, constata-se que os fatos narrados revelam que a autoridade coatora mencionada fora o Detran, não havendo a participação do Estado na lide.

Em assim sendo,
ACOLHO
a preliminar recursal, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, para sanar a sua irregular intimação deste feito, uma vez que não figura nos polos desta demanda.

VOTO

(MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível com reexame necessário em face da sentença que julgou procedente o pedido, a fim de conceder a segurança, determinando que a autoridade coatora, proceda ao licenciamento do veículo independente do recolhimento das multas, além do reconhecimento de sua insubsistência por não ter sido duplamente notificada.

A impetrante relata ser proprietária do veículo Renault Duster, placa: QBU5147, RENAVAM: 01031172286 e que, ao tentar realizar o licenciamento anual do carro, a autoridade impetrada, arbitrariamente, teria se negado a emitir o CRLV, tendo em vista a existência de multa no cadastro do veículo, ficando condicionado ao pagamento das mesmas.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre este.

Sobre o tema, dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Insta consignar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, § 2o, do CTB, in verbis:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

In casu, a impetrante juntou extrato do veículo emitido pelo site do Detran para comprovar que nenhuma notificação de autuação foi realizada por duas vezes (dupla notificação) até a data da distribuição do mandamus (Id.72924957).

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

O que não é permitido é a cobrança da penalidade quando o infrator não foi notificado, como disposto na Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Para que a notificação seja aperfeiçoada são necessárias a intimação da autuação que deve ser expedida em 30 (trinta) dias e da multa propriamente dita, que não tem prazo para expedição, nos termos dos artigos 281, inciso II e 282 do CTB:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

O entendimento está consolidado no STJ, que também já sumulou o assunto:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência da dupla notificação da impetrante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, sendo esta indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação do licenciamento e/ou a transferência do veículo ao pagamento de multas pendentes quando a dupla notificação não for realizada ou for realizada fora do prazo legal. (N.U 0041090-57.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pelo órgão de trânsito, quando condiciona a emissão de licenciamento anual ao pagamento das multas, sem que tenha ocorrido a ciência do infrator de forma dupla.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para acolher a preliminar e reconheço a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. E, em sede de reexame,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, apenas no que diz respeito em reconhecer a delimitação para licenciamento do veículo do ano de 2018, sem a exigência do pagamento das multas que não foram duplamente notificadas e mantenho a sentença objurgada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021